Tribunal: TJMT
Processo: 1025435-78.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025435-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO - CPF: 704.582.941-87 (EMBARGANTE), ELENICE SOARES CUNHA - CPF: 503.448.701-20 (EMBARGANTE), LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANCA - CPF: 346.535.461-34 (EMBARGADO), GUILHERME OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 034.364.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BARATAO RACING COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 14.474.857/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EGMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 383.891.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025435-78.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO, ELENICE SOARES CUNHA

EMBARGADO: LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA E ARREMATAÇÃO – SOBRESTAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - MULTA (ART. 1.026, § 2º, CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025435-78.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO, ELENICE SOARES CUNHA

EMBARGADO: LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão que
indeferiu pedido de sobrestamento do Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo por Denúncia Vazia, em que foi determinada a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão de posse.

Os embargantes insurgem-se contra o aresto sob a alegação de que a impenhorabilidade do imóvel agora, está sendo ameaçada por fato diferente daquele que fundamentou decisão anterior.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 76357462.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025435-78.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO, ELENICE SOARES CUNHA

EMBARGADO: LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes insurgem-se contra o aresto sob a alegação de que a impenhorabilidade do imóvel agora, está sendo ameaçada por fato diferente daquele que fundamentou decisão anterior.

Da simples leitura das razões que expôs fica clara a intenção de modificar o julgado, mesmo porque não aponta nenhum vício. Verifica-se apenas seu inconformismo com o resultado da demanda. Contudo, para ingressar por esta via é necessário estar preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

No tocante às questões suscitadas, o acórdão foi proferido nos seguintes termos:

“
Embora o STF tenha se posicionado recentemente e de forma reiterada pela impossibilidade de penhora sobre bem de família nos contratos de locação comercial (ARE 1249262-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.04.2020, RE 1.256.594, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.03.2020; RE 1.280.380, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.08.2020; RE 1.271.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23.06.2020; RE 1.268.112, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03.06.2020; RE 1.223.149, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21.08.2019), nestes autos essa questão já foi analisada e decidia anteriormente por este colegiado no julgamento do RAI n. 1016057-35.2019.8.11.0000. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO – NULIDADE DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS FIADORES – DESNECESSIDADE – RÉUS REVÉIS – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - DETERMINAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ART. 3º, VII DA LEI 8.009/1990 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo o réu revel, é desnecessária nova intimação em Cumprimento de Sentença. Contudo, nada impede que intervenha em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346 do CPC).

“É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3º, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". (REsp nº 1.363.368)”

Com isso, fica inviabilizado novo exame do mesmo tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CPC DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

1. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, especialmente no ponto em que ressalva que alegação de matéria de ordem pública nas instâncias ordinárias não é possível se objeto decisão anterior preclusa.

2. Ademais, prevalece a orientação jurisprudencial no STJ de que a abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão. A propósito: AgInt no REsp 1.764.743/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020; e REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019.

3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1719105/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julg. em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRECEDENTE CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO APENAS EM CASO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO VERIFICADA NO CASO EM APREÇO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...).” (EDcl no AgInt no REsp 1548875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julg. em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

Portanto, não obstante a relevância dos argumentos dos agravantes, uma vez que ocorreu a preclusão não há a probabilidade do direito, requisito necessário para a concessão da medida de urgência.
”

Assim, apenas para que não sobrem dúvidas, repete-se, a impenhorabilidade já foi afastada por decisão transitada em julgado, assim, os “fatos novos” (existência de outros imóveis em seu nome) citados pelo embargante, só corroborariam para que essa situação se efetive e não para que ela seja revogada.

A propósito:

“(...) 1.
Não tendo sido apontados vícios no acórdão embargado, incabíveis os embargos de declaração que visam apenas alterar o julgado que resultou desfavorável.

(...).”
(EDcl no AgRg no REsp 1616882/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julg. 25/09/2018, DJe 04/10/2018).

Desse modo, não se verifica nenhum vício e, ante o flagrante caráter protelatório, pois os embargantes insistem em suscitar questão já resolvida, é imperiosa a cominação de pena pecuniária.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração
e imponho a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021